Tribunal: TJMT
Processo: 0004714-56.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004714-56.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VIK PAPELARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.692.969/0001-94 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO MACHADO VIEIRA - CPF: 829.784.259-20 (APELADO), NEIVA KRUGER - CPF: 008.079.529-31 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA e, considerando o requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.

2. A irresignação posterior da parte exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.

3. Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que, nos autos da presente “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da quitação da dívida executada, nos seguintes termos (ID. 175250174):

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de VIK PAPELARIA LTDA – ME, FABIO MACHADO VIEIRA e NEIVA KRUGER.

Compulsando os autos verifico que o pagamento integral do débito se deu por meio de bloqueio integral na conta bancária do executado, conforme ID n.o 80877096.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial, bem como nas despesas de ingresso, nos termos dos arts. 82, §2o, c.c. art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, ressalvando-se, se for o caso, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça eventualmente concedida à parte sucumbente.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores bloqueados nos autos, em favor do Estado de Mato Grosso, observando-se os dados bancários anteriormente apresentados.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, na sequência, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Cáceres, 4 de julho de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que
“(...)
não obstante tenha ocorrido o bloqueio judicial integral em id. 80877097 na data de 29/03/2022, não houve a transferência dos valores bloqueados judicialmente para a conta bancária da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso com a expedição do respectivo alvará judicial eletrônico de levantamento da verba em favor da Exequente, para a imputação dos valores na CDA exequenda
”
.

Salienta, ademais, que há saldo remanescente a ser quitado pela parte adversa.

Requer, assim:

“(...)

Diante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença recorrida, afastando a declaração de quitação da dívida, determinando o prosseguimento da execução fiscal”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do apelo (ID. 175250181).

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de acordo com o teor da súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que, nos autos da presente “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da quitação da dívida executada.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que existe saldo remanescente a ser quitado pela parte apelada, sem informar, entretanto, qual seria a quantia pendente de pagamento
.

Diante disso, pede a reforma da sentença, a fim de que a presente execução tenha prosseguimento.

Todavia, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a irresignação da parte recorrente não merece guarida.

Isso porque, do exame dos autos, observa-se que a parte credora, ora apelante, protocolizou, em 22.02.2022 (ID. 175247294), petição com a CDA atualizada, no valor de R$ 5.208,24 (cinco mil e duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

A penhora
on line
da quantia acima mencionada foi efetivada no dia 25.03.2022 (ID. 175247298).

Depois disso, constata-se que a parte exequente manifestou-se, por via da petição inserida no ID. 175250153, protocolizada em 25.04.2022, pugnando por nova constrição de bens, sem nada dizer acerca do bloqueio dantes efetuado, tampouco acerca de eventual saldo remanescente.

Na sequência, verifico que houve intimação expressa da parte recorrente para dizer acerca da penhora existente nos autos, de acordo com o despacho lançado no ID. 175250162, sendo que o ente público estadual apresentou pedido de transferência de valores, sem fazer qualquer ressalva no tocante a eventual saldo remanescente (ID. 175250164).

Logo, o pagamento foi realizado conforme o valor anotado na CDA objeto da execução.

Assim, a irresignação posterior da Fazenda Pública está preclusa, haja vista que, após a quitação, quando intimada para se manifestar, apenas requereu a transferência da quantia penhorada eletronicamente para a conta corrente de sua titularidade, sem realizar qualquer menção sobre o saldo pendente de pagamento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA, e atento ao requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito. 2. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00009352120088110085 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO APÓS ATUALIZAÇÃO — EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 794, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 — SALDO REMANESCENTE – INÉRCIA - MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO DECORRER DO PROCESSO DE FORMA CONTRÁRIA AOS MOTIVOS RECURSAIS —PRECLUSÃO — QUITAÇÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez comprovado cabalmente o pagamento da dívida fiscal nos termos e valores discriminados, após atualização do crédito pela Contadoria Judicial, sem comprovação de erro de vontade ou de fato, a extinção da execução pela quitação do débito é medida que se impõe. 2. “A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial”. (TJMT, N.U 0000617-27.2007.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021) 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00001670220038110108 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II, DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – VALORES PENHORADOS LEVANTADOS PELA FAZENDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública. Hipótese em que a irresignação posterior do exequente, sob o argumento de haver saldo remanescente, deve ser tida como preclusa, haja vista que concordou com o valor bloqueado e transferido para conta bancária de sua titularidade. Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

(TJ-MT - AC: 00023538020088110024 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)”.

Ademais, o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância. Logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário e informar o Juízo, sendo que, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor, fato que não ocorreu na ação de base.

Feitas essas considerações, certo é que a apelação não deve prosperar, sob pena de se eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 4
a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
MT – Fazenda Pública, que, nos autos da presente “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”,
julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da quitação da dívida executada.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que existe saldo remanescente a ser quitado pela parte apelada, sem informar, entretanto, qual seria a quantia pendente de pagamento
.

Diante disso, pede a reforma da sentença, a fim de que a presente execução tenha prosseguimento.

Todavia, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a irresignação da parte recorrente não merece guarida.

Isso porque, do exame dos autos, observa-se que a parte credora, ora apelante, protocolizou, em 22.02.2022 (ID. 175247294), petição com a CDA atualizada, no valor de R$ 5.208,24 (cinco mil e duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

A penhora
on line
da quantia acima mencionada foi efetivada no dia 25.03.2022 (ID. 175247298).

Depois disso, constata-se que a parte exequente manifestou-se, por via da petição inserida no ID. 175250153, protocolizada em 25.04.2022, pugnando por nova constrição de bens, sem nada dizer acerca do bloqueio dantes efetuado, tampouco acerca de eventual saldo remanescente.

Na sequência, verifico que houve intimação expressa da parte recorrente para dizer acerca da penhora existente nos autos, de acordo com o despacho lançado no ID. 175250162, sendo que o ente público estadual apresentou pedido de transferência de valores, sem fazer qualquer ressalva no tocante a eventual saldo remanescente (ID. 175250164).

Logo, o pagamento foi realizado conforme o valor anotado na CDA objeto da execução.

Assim, a irresignação posterior da Fazenda Pública está preclusa, haja vista que, após a quitação, quando intimada para se manifestar, apenas requereu a transferência da quantia penhorada eletronicamente para a conta corrente de sua titularidade, sem realizar qualquer menção sobre o saldo pendente de pagamento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA, e atento ao requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito. 2. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00009352120088110085 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO APÓS ATUALIZAÇÃO — EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 794, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 — SALDO REMANESCENTE – INÉRCIA - MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO DECORRER DO PROCESSO DE FORMA CONTRÁRIA AOS MOTIVOS RECURSAIS —PRECLUSÃO — QUITAÇÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez comprovado cabalmente o pagamento da dívida fiscal nos termos e valores discriminados, após atualização do crédito pela Contadoria Judicial, sem comprovação de erro de vontade ou de fato, a extinção da execução pela quitação do débito é medida que se impõe. 2. “A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial”. (TJMT, N.U 0000617-27.2007.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021) 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00001670220038110108 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II, DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – VALORES PENHORADOS LEVANTADOS PELA FAZENDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública. Hipótese em que a irresignação posterior do exequente, sob o argumento de haver saldo remanescente, deve ser tida como preclusa, haja vista que concordou com o valor bloqueado e transferido para conta bancária de sua titularidade. Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

(TJ-MT - AC: 00023538020088110024 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)”.

Ademais, o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância. Logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário e informar o Juízo, sendo que, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor, fato que não ocorreu na ação de base.

Feitas essas considerações, certo é que a apelação não deve prosperar, sob pena de se eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024